Tribunal: TJMT
Processo: 0057369-21.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057369-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES - CPF: 026.071.801-71 (APELANTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO - CPF: 012.586.171-02 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TELMA NEVES BOMFIM - CPF: 229.298.941-72 (APELADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE PAROU SEU VEÍCULO NA PISTA DE ROLAMENTO, INTERROMPENDO O FLUXO, PARA AGUARDAR MOMENTO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE CONVERSÃO PROIBIDA – QUANTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO DANO MATERIAL – PEDIDO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – LIDE SECUNDÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SINISTRO CAUSADO POR CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS DE IDADE NÃO APONTADO NA APÓLICE CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO SEGURADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de indenização por danos materiais referentes aos gastos com reparos do veículo avariado em acidente ocorrido por culpa exclusiva do réu. 2. Deve ser reputado causador exclusivo do infortúnio o condutor que, pretendendo realizar conversão proibida em local amplamente sinalizado, desacelera seu veículo até a paragem completa ainda no centro da pista de rolamento, e, interrompendo seu fluxo normal, obriga todos os automóveis seguintes a realizar frenagens bruscas na via em declive logo abaixo de semáforo aberto. 3. “Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação” (STJ – 3ª Turma – REsp 1284475/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 06/05/2014, DJe 29/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057369-21.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0057369-21.2015.8.11.0041 – Código 1074584), ajuizada contra o apelante por TELMA NEVES BOMFIM, onde figurou como litisdenunciada a TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar o réu/apelante ao pagamento de R$ 6.035,00 a título de ressarcimento de danos materiais suportados pela autora com a reparação de seu veículo, avariado em acidente de trânsito (engavetamento de quatro automóveis) ao qual o réu/apelante deu causa, e julgou improcedente a denunciação da Seguradora/apelada à lide, neste ponto por entender legítima a negativa de cobertura do sinistro causado por condutor menor de 25 anos de idade e diverso do indicado na apólice contratada (cf. Id. nº 47310567 - pág. 1 a 47310568 - pág. 3).

O réu/apelante afirma ser descabida a indenização por danos materiais dizendo que, na verdade, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora, que, segundo o recorrente, ao admitir, na petição inicial, que “
não conseguiu frear
”, confessa ter infringido “
uma norma básica na condução de veículos, qual seja, guardar razoável distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
” (cf. Id. nº 47310575 - Pág. 1).

Reafirmando a culpa exclusiva da autora, por “
falta de prudência
(...)
em não observar as leis de trânsito
”, pontua que os condutores dos demais veículos, que, nas suas palavras, “
seguiam à risca as normas do CTB
(...),
conseguiram frear com segurança
”, e por isso não o abalroaram quando ele parou seu veículo em local proibido para realizar conversão irregular.

Discorre, por outro lado, sobre a abusividade da cláusula excludente de cobertura securitária de sinistros causados por condutores maiores de 18 e menores de 25 anos quando diversos dos apontados na apólice contratada; afirma que há “
onerosidade excessiva
” e que “
a seletividade em razão do perfil do usuário sucumbe com a própria finalidade inerente ao contrato de seguro
” (sic – cf. Id. nº 47310576 - pág. 3).

Nas contrarrazões, a Seguradora/litisdenunciada e a autora refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 47310581 - pág. 1 a 47310585 - pág. 4 e 47310595 - pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores explanações.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o condutor do veículo que parou na pista de rolamento, interrompendo seu fluxo normal, para aguardar momento ideal para realização de conversão irregular (“em U”), pela condutora que, por não conseguir frear a tempo, chocou-se com a traseira de outro automóvel, deflagrando engavetamento que atingiu todos os já mencionados, e, inclusive, um quarto carro.

Consta do Boletim de Ocorrência lavrado a partir das informações prestadas pelo próprio réu:

“
No dia 26 de setembro do 2015 eu estava trafegando pela via quando fui fazer a conversão para a esquerda para retornar, a mesma que é proibida, olhei e não tinha veículo atrás, logo em seguida um Sandero preto parou, atrás dele um Saveiro prata também parou, porém um Fox prata não conseguiu parar acertando a Saveiro, a Saveiro colidiu com o Sandero que por sua vez colidiu com meu veículo
” (sic – cf. Id. nº 47310513 - Pág. 6/8).

Não há mínima dúvida ou controvérsia sobre a dinâmica do acidente, mas apenas discussão sobre a responsabilidade pela sua ocorrência.

Como se sabe, a distribuição da carga de culpa pela ocorrência de acidentes deve passar pelo juízo acerca da sua causa determinante. No caso, há duas condutas: a do réu, que parou seu veículo na pista de rolamento, interrompendo seu fluxo enquanto aguardava para fazer conversão proibida, a menos de dois metros de uma placa vertical sinalizadora de tal proibição (cf. registro fotográfico vinculado ao Id. nº 47310514 - pág. 3), e a conduta da autora, que, trafegando normalmente em sua pista de rolamento em declive e visualizando semáforo com luz verde, foi surpreendida pela frenagem súbita dos veículos que seguiam o réu e não conseguiu frear a tempo, deflagrando a cadeira de colisões que envolveu os quatro automóveis (VW/Fox, da autora; VW/Saveiro e Renault/Sandero, de terceiros, e o Toyota/Etios do réu).

Qual das condutas é mais relevante para a consecução do infortúnio? A resposta parece eloquentemente óbvia, pois, se o réu não tivesse interrompido o fluxo da pista de rolagem para realizar conversão proibida a menos de dois metros da sinalização vertical proibitiva, o sinistro definitivamente não ocorreria.

Não se pode legitimamente cogitar a ocorrência de culpa da autora, nem mesmo em caráter de concorrência, e beira o absurdo dizer que o acidente aconteceu porque ela
infringiu “
uma norma básica na condução de veículos, qual seja, guardar razoável distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
”.

Primeiro porque, ao que tudo indica, inclusive os registros fotográficos, todos trafegavam em distâncias seguras, e mesmo assim o réu conseguiu causar o acidente, e, em segundo lugar, porque, “
data venia
”, não se pode jogar no mesmo balaio a suposta – porque sem qualquer elemento de convicção que respalde a assertiva – falta de observância do dever de guardar distância razoável entre os veículos (norma geral e abstrata) e a muitíssimo mais relevante conversão proibida praticada pelo réu, conduta específica caracterizadora de infração grave de trânsito apenada com multa de R$ 195,23 (CTB, arts. 207, 258, II, e 259, II).

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Quanto à lide secundária, constam da r. sentença os seguintes fundamentos:

“Verifica-se da apólice (fls. 95/97) que
a segurada, Sra. Deusa Ferreira Melo Mendes, declarou que não pretendia cobertura para condutor com idade entre 17 a 25 anos, declarando estar plenamente ciente e de acordo que não haveria cobertura caso o condutor do veículo, quando não o próprio segurado, esteja na faixa etária entre 17 a 25 anos
.

Contudo, o entendimento é que tal cláusula contratual não é motivo capaz de desobrigar a seguradora de indenizar o prejuízo sofrido, pois a cláusula que nega a cobertura, por inteiro, do seguro contratado, em razão da falta de contratação para pessoa entre a faixa etária de 18 a 25 anos, que conduziu o veículo no momento do sinistro, é considerada abusiva.

Por outro lado, além de incidir sobre os contratos de seguro as normas que emanam do Código de Defesa do Consumidor, por se afigurar relação de consumo, trazendo à tona o princípio da boa-fé objetiva,
resta comprovado que ao requerido contribuiu diretamente para o agravamento do risco objeto do contrato
.

Assim,
se de um lado a segurada concordou com a exclusão de cobertura de condução do veículo por motorista com idade entre 18 a 25 anos
, não pode posteriormente reclamar a mesma cobertura no caso do sinistro em questão,
principalmente quando o condutor menor de 25 anos foi o responsável direto pelo sinistro
”
(
grifei
e
destaquei
).

A questão da abusividade da cláusula excludente de cobertura securitária deve ser solvida com base no juízo sobre a existência ou não de agravamento do risco segurado.

De um lado, não se pode falar em agravamento do risco se o veículo sinistrado era simplesmente conduzido por pessoa habilitada, mas menor de 25 anos e não indicada na apólice.

Neste sentido, “
mutatis mutandis
”, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DE TERCEIRO – NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – (...) O fato de o veículo segurado ter sido conduzido, no momento do sinistro, por condutor menor de 25 anos, e, portanto, diverso do indicado na apólice como principal, por si só, não retira o dever da seguradora de indenizar o segurado pelos danos sofridos” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000636-53.2014.8.11.0111 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016).

Situação diversa, porém, é aquela onde o condutor habilitado, menor de 25 anos, e não indicado na apólice é o causador direto do sinistro, pois, aí sim, evidente o agravamento do risco segurado, e em que deve prevalecer o entendimento esposado pela sentença.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. RISCO NÃO COBERTO. 1. Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária
em caso de sinistro

causado

por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação
. 2. O fato de o condutor com menos de 25 anos ter adquirido habilitação para dirigir após a contratação do seguro não exime o segurado de informar a seguradora sobre a nova condição, caso seja de seu interesse incluí-lo na cobertura. 3. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1284475/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 06/05/2014, DJe 29/05/2014 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, realmente deve ser julgado improcedente o pedido formulado na lide secundária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, e também a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na lide principal, e, na lide secundária, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020